Tribunal: TJES
Processo: 5006955-79.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006955-79.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO RODRIGUES
RECORRIDO: BOROTO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E VEICULAR LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando réu ao pagamento de R$ 11.763,70 (onze mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), pelos serviços prestados pela parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, existência de dívida pela prestação de serviços mecânicos prestados pela parte autora e a ordem de serviço enviada ao réu.

RAZÕES DE DECIDIR

Alegações autorais restaram devidas comprovadas, o autor comprovou a ordem de serviço, o envio de notificação extrajudicial enviada ao réu. Em contrapartida, o réu não apresentou provas aptas a afastar as alegações autorais. Ainda, em audiência, o réu informa ciência da dívida de R$ 11.430,00, porém informa que não tem condições de arcar com o gasto. Sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Tese de julgamento:
“1. Verifico que a alegações autorais restaram demonstradas. 2. A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006955-79.2024.8.08.0047

RECORRENTE: FABIO RODRIGUES

RECORRIDO: BOROTO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E VEICULAR LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando réu ao pagamento de R$ 11.763,70 (onze mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), pelos serviços prestados pela parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, existência de dívida pela prestação de serviços mecânicos prestados pela parte autora e a ordem de serviço enviada ao réu.

RAZÕES DE DECIDIR

Alegações autorais restaram devidas comprovadas, o autor comprovou a ordem de serviço, o envio de notificação extrajudicial enviada ao réu. Em contrapartida, o réu não apresentou provas aptas a afastar as alegações autorais. Ainda, em audiência, o réu informa ciência da dívida de R$ 11.430,00, porém informa que não tem condições de arcar com o gasto. Sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Tese de julgamento:
“1. Verifico que a alegações autorais restaram demonstradas. 2. A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de cobrança movida em face de FABIO RODRIGUES e JULIANA SANTOS PEREIRA, na qual narra o autor que no dia 22/02/2022, o requerido Fábio Rodrigues dirigiu-se à sede da empresa autora com um veículo Chevrolet Corsa, 1.8 8V FLEX, PLACA LVA-6524, ano 2006, alegando ser o proprietário do referido automóvel, tendo solicitado que fosse realizados reparos mecânicos no veículo.

Concluídos os reparos, a empresa autora solicitou a retirada do veículo e pagamento dos serviços prestados. Entretanto, o réu foi postergando, e após diversas tentativas, inclusive por meio de sua esposa JULIANA, o réu informa que o veículo não lhe pertencia, atribuindo a propriedade do automóvel a um terceiro chamado Fernando Castro.

Ao contatar o suposto proprietário, Fernando, este confirmou que Fábio era apenas o possuidor do veículo, mas não o proprietário, e afirmou que não tinha conhecimento da contratação dos serviços mecânicos.

Assim, requer condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 16.909,83 (dezesseis mil e novecentos e nove reais e oitenta e três centavos).

Foi proferida sentença em ID 16443485, julgando parcialmente procedente o pleito autoral para CONDENAR a parte requerida
Fábio Rodrigues
a pagar à parte autora a importância de R$ 11.763,70 (onze mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta centavos).

Ainda, a sentença: “em relação à requerida Juliana Santos Pereira, não verifiquei qualquer participação dela na tratativa contratual em voga, motivo pelo qual improcede o pedido em relação à mesma”.

O réu FABIO RODRIGUES interpôs Recurso Inominado, sustentando que a ordem de serviço apresentada no ID. 50478655 foi produzida de forma unilateral, diversa daquela enviada ao recorrente pelo WhatsApp na ocasião das tratativas. Aduz ainda que a ordem de serviço não possui força probatória suficiente para justificar a procedência do pedido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

De início, deve ser ponderado que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto o polo ativo se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3º do CDC) e a parte ré no de consumidor (art. 2º do CDC).

Tratando-se de relação de consumo, caberia ao requerido produzir provas que elidissem os fatos constitutivos deduzidos na peça vestibular, todavia, o demandado não produziu nenhuma prova que desconstitua, modifique ou impeça ou direito da parte autora, não se desincumbindo do ônus disposto no artigo 373, II do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a alegações autorais restaram demonstradas. Em ID 16443368, consta Ordem de Serviço detalhada, com os materiais e respectivos preços, totalizando o valor de R$ 11.763,70; ID 16443369 consta conversa via aplicativo de WhatsApp com ordem de serviço enviada para o réu, sendo informado pelo autor que onde não tem o preço é porque ainda não foi encontrado o material; ID 16443372 notificação extrajudicial, enviada conforme se demonstra em ID 16443371.

Ademais, verifico que a parte ré não anexou prova capaz de afastar as alegações autorais, anexou apenas um print de mensagem no corpo do Recurso Inominado, que aparenta ser o mesmo inclusive apresentado pelo autor na exordial.

Ressalta-se ainda que, em audiência ID 16443484 o réu FABIO RODRIGUES, reconhece a dívida, tendo assim se manifestado:

MMª. Juíza, reitero meus pedidos,
informando que neste ato tenho ciência da dívida do meu veículo, um CORSA SEDAN, que era de R$ 11.430,00
, onde dei entrada na oficina em fevereiro de 2022 e em abril de 2022 já estava pronto o serviço de mecânica, porém na época não tinha como eu quitar o valor total, e ofertei uma entrada de R$ 2.000,00 e o restante parcelado, o que não foi aceito pela parte autora.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)